Tribunal: TJMT
Processo: 0001429-74.2017.8.11.0082
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001429-74.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODENILTON DE QUEIROZ PINHEIRO - CPF: 885.284.721-91 (APELADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), WALDENIR DE QUEIROZ PINHEIRO - CPF: 630.246.161-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA PROIBIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. AGRAVANTE DA PRÁTICA NO PERÍODO NOTURNO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL COLETIVO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou Waldenir de Queiroz Pinheiro e Odenilton de Queiroz Pinheiro pela prática do crime de pesca proibida (Lei nº 9.605/1998, art. 34, parágrafo único, I, II e III), fixando penas de 01 ano de detenção, em regime aberto, substituídas por prestação de serviços à comunidade, além de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias envolvem: (i) a valoração da culpabilidade de Waldenir de Queiroz Pinheiro na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da duplicidade de condutas criminais praticadas no mesmo contexto; (ii) a incidência da agravante do período noturno e, (iii) a possibilidade de fixação de indenização mínima por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. As condutas de pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente são apenas as formas primárias do cometimento do crime previsto no art. 34,
caput,
da Lei n. 9.605/98, contudo, no parágrafo único, incisos I, II e III do mencionado dispositivo legal estão previstas as formas equiparadas à pesca em período defeso ou local proibido.

4. A condenação de Waldenir de Queiroz Pinheiro, com base na prática simultânea de condutas ilícitas previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 34 da Lei nº 9.605/1998, justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

5. A prática da infração em período noturno foi comprovada apenas em relação a Odenilton de Queiroz Pinheiro, tornando aplicável a agravante do art. 15, II, "i", da Lei nº 9.605/1998 exclusivamente a ele.

6. A fixação de indenização mínima por dano moral coletivo exige pedido expresso na denúncia e instrução probatória específica quanto à extensão do dano à coletividade, o que não se verifica nos autos, tornando inviável a condenação nesse ponto.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação parcialmente provido para, tão somente, valorar negativa a culpabilidade do apelado, Waldenir de Queiroz Pinheiro, na primeira fase da dosimetria, bem como reconhecer a agravante prevista no art. 15, I, “i” (à noite) da Lei n. 9.605/98, na segunda fase dosimétrica da pena do apelado, Odenilton de Queiroz Pinheiro, mantendo, contudo, as penas por fundamentos diversos e os demais termos da sentença condenatória, em parcial consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605, art. 34, parágrafo único, I, II e III, art. 15, II, "i", art. 20; CP, art. 59 e art. 68; CPP, art. 387, inciso IV,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.055.996/MG; TJMT, AP n. 0001751-55.2015.8.11.0053; TJDFT, RESE n. 20120510091147.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001429-74.2017.8.11.0082

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ODENILTON DE QUEIROZ PINHEIRO, WALDENIR DE QUEIROZ PINHEIRO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação penal, condenou WALDENIR DE QUEIROZ PINHEIRO e ODENILTON DE QUEIROZ PINHEIRO às penas de 01 anos de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de pesca proibida (Lei n. 9.605, art. 34, parágrafo único, I, II e III), sendo a sanção corpórea substituída por uma pena restritiva de direito – prestação de serviços à comunidade (id. 178921666).

A 16ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital
sustenta que: 1)
“(...) atentando-se para a primeira fase da dosimetria da pena do recorrido Waldemir de Queiroz Pinheiro, verificou-se que a qualificadora sobejante foi desconsiderada, a despeito de sua condenação por dois incisos do parágrafo único do art. 34 da Lei nº 9.605/1998 (...)”
; 2)
“para a adequação típica ao art. 34, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, bastaria a circunstância do inciso I ou do inciso II do preceito primário do tipo. Consequentemente, quanto a circunstância sobressalente, seria considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como condição genérica do art. 59 do CP (...)”
; 3)
“(...) justifica-se a reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a incidência das agravantes previstas no art. 15, II, “i”, da Lei nº 9.605/1998, na segunda fase de dosimetria da reprimenda, eis que não pende controvérsia quanto ao fato do delito ter sido praticado no período noturno (...)”
; 4)
“(...) em que pese o pedido de condenação dos réus pelos danos ocasionados, consoante se observa do trecho final da exordial (...), a sentença deixou de fixar quantum indenizatório para a reparação dos danos, sob a suposta ausência de elementos suficientes para a condenação, como a instrução processual peculiar em respeito ao contraditório e a ampla defesa (...)”.

Requer o provimento do recurso para
“(...) promover, nos termos do art. 68 do CP, novo cálculo da pena cominada aos apelados Odenilton de Queiroz Pinheiro e Waldenir de Queiroz Pinheiro, considerando a circunstâncias judicial e a agravante acima destacadas, bem como para arbitrar o quantum indenizatório a título de dano ambiental causado pela infração (...)”
(id. 178921676).

Prequestiona o art. 5º, XLVI, arts. 59 e 68 do CP, bem como os arts. 15, II, “i”, arts. 20 e 34, parágrafo único, I e II da Lei nº 9.605/1998, além do art. 387, IV, do CPP.

Nas contrarrazões, os apelados, WALDENIR DE QUEIROZ PINHEIRO e ODENILTON DE QUEIROZ PINHEIRO, pugnam pelo desprovimento do recurso (ids. 178921681 e 245710671).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
exarou parecer pelo provimento do apelo do órgão ministerial de origem (id. 183054195).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) na data de 08/07/2016, por volta das 19:00 horas, no bairro São Sebastião, nesta capital, policiais militares flagraram o denunciado Odenilton de Queiroz Pinheiro, transportando, no veículo Fiat Strada Fire Flex, placa NJP 0488, 90,54 kg de pescado, capturados com medidas inferiores e em quantidades superiores aos permitidos pela legislação (...)

O laudo pericial n° 2.08.2016.008998-01 (...) elaborado pela Perícia Oficial do Estado confirmou a apreensão de 90,54 Kg de pescado, quantidade superior a permitida para pescador amador, bem como os exemplares de Pintado (Pseudoplatystoma corruscans), e Cachara (Pseudoplatystoma fasciatum) encontravam-se abaixo da medida permitida pela legislação (Lei n° 9096/09), configurando desta forma a pesca predatória.

Consta dos autos, ainda, que o denunciado Valdenir de Queiroz Pinheiro confessou que, de fato, pescou aproximadamente 35 kg dos peixes apreendidos, e que o pescado foi entregue gratuitamente a seu irmão Odenilton (...), fato que o torna incidente no delito tipificado no art. 34, parágrafo único, incisos I e II da Lei n° 9.605/98.

Além disso, o denunciado Valdenir não demonstrou ser pescador profissional, e, ainda, a quantidade de pescado capturado pelo mesmo (35 Kg) é superior à permitida para pescador amador, que é de 05 Kg (cinco quilogramas) e 01 (um) exemplar, conforme dispõe o art. 17 da Lei Estadual 9.096/2009.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ODENILTON DE QUEIROZ PINHEIRO como incurso nas penas do art. 34, parágrafo único, III, da Lei n° 9.605/98, e ainda, VALDENIR DE QUEIROZ PINHEIRO como incurso nas penas do art. 34, parágrafo único, incisos I e II da Lei n° 9.605/98 (...)”.

A materialidade e autoria do delitivas foram comprovadas e sobre tal ponto não houve qualquer insurgência recursal.

Dito isso, vejamos.

Em sua primeira causa de pedir, o apelante visa o recrudescimento da pena-base do apelado, Waldenir de Queiroz Pinheiro, ao argumento de que a “qualificadora sobejante” deve ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, na primeira fase dosimétrica.

Não obstante, o órgão ministerial de origem equivoca-se ao afirmar a incidência de qualificadora sobejante na condenação do apelado,
Waldenir de Queiroz Pinheiro
, com base nos incisos I e II. do parágrafo único, do art. 34 da Lei n. 9.605/1998.

Isso porque as condutas de pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente são apenas as formas primárias do cometimento do crime previsto no art. 34,
caput
, da Lei n. 9.605/98, contudo, no parágrafo único, incisos I, II e III do mencionado dispositivo legal estão previstas as formas equiparadas à pesca em período defeso ou local proibido.

Vejamos o que o art. 34 da Lei 9.605/98 prevê como crimes:

“Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.”

No caso, o apelado, Waldenir de Queiroz Pinheiro, foi condenado como incurso nas condutas previstas no parágrafo único, incisos I e II, do art. 34 da Lei 9.605/98,
verbis
:

“(...) 2 - DISPOSITIVO

Diante do exposto, e considerando o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o acusado ODENILTON DE QUEIROZ PINHEIRO, para o fim de condená-lo às penas do artigo 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/1998 e contra o acusado WALDEMIR DE QUEIROZ PINHEIRO, para o fim de condená-lo às penas do artigo 34, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 9.605/1998. (...)”

Este e. Tribunal já decidiu que, muito embora o agente realize, em um mesmo cenário factual, diversas ações tipificadas nos incisos I, II e II, do parágrafo único, do art. 34 da Lei n. 9.605/98, será imputado um único delito.

No entanto, o magistrado deverá, ao determinar a pena, considerar a multiplicidade de comportamentos efetivamente adotados, analisando cada conduta realizada para a adequada aplicação da sanção (TJMT, AP n. 0001751-55.2015.8.11.0053, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 12/05/2023).

Desse modo, o fato de o apelado, Waldenir de Queiroz Pinheiro, ter pescado, em um mesmo contexto fático, espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos e em quantidades superiores às permitidas (condutas essas previstas nos incisos I, II, do parágrafo único, do art. 34 da Lei n. 9.605/98), enseja a valoração negativa da culpabilidade na fase do art. 59 do CP.

Em sua segunda causa de pedir, o apelante alega que
“(...) justifica-se a reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a incidência das agravantes previstas no art. 15, II, “i)”, da Lei nº 9.605/1998, na segunda fase de dosimetria da reprimenda, eis que não pende controvérsia quanto ao fato do delito ter sido praticado no período noturno (...)”.

Embora a conduta do apelado, Odenilton de Queiroz Pinheiro, — de transportar espécimes oriundos de pesca proibida — tenha ocorrido por volta das 19h (período noturno), não há nos autos elementos probatórios que comprovem o horário em que o apelado, Waldenir de Queiroz Pinheiro, realizou a pesca ilegal dos referidos espécimes.

Dessa forma, a agravante prevista no art. 15, I, “i” (à noite), da Lei n. 9.605/98 deve ser aplicada, somente, na segunda fase da dosimetria do apelado, Odenilton de Queiroz Pinheiro.

Feito essas considerações, passo à análise da dosimetria das penas dos apelados,

Odenilton de Queiroz Pinheiro e Waldenir de Queiroz Pinheiro, impostas pelo juízo singular:

“(...) 2.1 - ODENILTON DE QUEIROZ PINHEIRO:

A pena prevista é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59, do Código Penal, c/c os critérios específicos do art. 6º, da Lei n. 9.605/98.

A culpabilidade normal à espécie (transporte de pescado irregular). Logo, não influi negativamente e/ou positivamente na fixação da pena-base.

Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
), verifica-se que o acusado não possui outros procedimentos criminais em seu desfavor.

Os motivos do crime se constituem no transporte de pescado decorrente de pesca predatória, encontrando, no próprio tipo, a necessária censura (pena mínima abstrata), não podendo desfavorecer o condenado. Desse modo, deixo de valorá-los.

Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do condenado, razão pela qual deixo de valorá-las.

As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base.

As consequências são as normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Quanto à pena de multa, sabe-se que a sua quantidade (dia-multa) deve ser dosada a partir dos mesmos critérios valorados para a fixação da pena privativa de liberdade (critério trifásico), obtendo-se, assim, exata proporcionalidade entre as penas (princípio da proporcionalidade das penas).

Nesses termos, considerando a pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano, fixo, proporcionalmente, em 10 (dez) dias a quantidade de dias-multa. (...)

No caso, reconheço também a atenuante, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente). Contudo, deixo de atenuar a pena em razão da sua aplicação no mínimo legal, conforme dispõe a súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Inexistem circunstâncias agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. (...)

2.2 - WALDEMIR DE QUEIROZ PINHEIRO:

A pena prevista é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59, do Código Penal, c/c os critérios específicos do art. 6º, da Lei n. 9.605/98.

A culpabilidade normal à espécie (pesca predatória em quantidade superior e tamanho inferior ao permitido). Logo, não influi negativamente e/ou positivamente na fixação da pena-base.

Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
), verifica-se que o acusado não possui outros procedimentos criminais em seu desfavor.

Os motivos do crime decorrem da pesca predatória, encontrando, no próprio tipo, a necessária censura (pena mínima abstrata), não podendo desfavorecer o condenado. Desse modo, deixo de valorá-los.

Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do condenado, razão pela qual deixo de valorá-las.

As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. As consequências são as normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Quanto à pena de multa, sabe-se que a sua quantidade (dia-multa) deve ser dosada a partir dos mesmos critérios valorados para a fixação da pena privativa de liberdade (critério trifásico), obtendo-se, assim, exata proporcionalidade entre as penas (princípio da proporcionalidade das penas).

Nesses termos, considerando a pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano, fixo, proporcionalmente, em 10 (dez) dias a quantidade de dias-multa. (...)

No caso, reconheço também a atenuante, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente). Contudo, deixo de atenuar a pena em razão da sua aplicação no mínimo legal, conforme dispõe a súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Inexistem circunstâncias agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. (...)”

Em relação ao apelado, Waldenir de Queiroz Pinheiro, na primeira fase, valoro, de forma negativa, somente, a culpabilidade, conforme explicado alhures, e, por conseguinte, aplico a fração de 1/6, ficando a pena-base estabelecida em 01 ano e 02 meses de detenção, além de 12 dias-multa. Já na segunda fase, pela presença da atenuante da confissão espontânea, volto a pena intermediária ao mínimo legal, fixando-a, em definitivo, em 01 ano de detenção e 10 dias-multa.

No tocante ao apelado, Odenilton de Queiroz Pinheiro, na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, conforme procedeu a sentença recorrida, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, reconheço a agravante prevista no art. 15, I, “i” (à noite) da Lei n. 9.605/98, mas compenso com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mantendo a pena intermediária em 01 ano de detenção, a qual torno definitiva, diante da inexistência de causas de aumento/diminuição de pena.

Desse modo, embora por fundamentação diversa, as penas dos apelados, Waldenir de Queiroz Pinheiro e Odenilton de Queiroz Pinheiro, devem permanecer no
quantum
fixado na sentença, ou seja, em 01 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a critério do Juízo da Execução Penal.

Em relação à terceira causa de pedir (indenização em razão da condenação por crime ambiental), o c. STJ consolidou o entendimento de que não há impedimento para que o juiz estabeleça o valor da reparação mínima com base no dano moral experimentado pela vítima, conforme dispõe o art. 387, inciso IV, do CPP e, ainda, o art. 20 da Lei n. 9.605/98.

Todavia, em se tratando de crimes ambientais, como é a hipótese dos autos, a viabilidade de fixação de dano moral coletivo deve ser analisada em cada caso concreto, mediante instrução processual específica que comprove a relevância do prejuízo causado à coletividade e a adequação do valor arbitrado.

Isso porque o dano moral coletivo apenas se configura quando há uma grave violação à moralidade pública, considerada de forma objetiva, resultando em lesão a valores fundamentais da sociedade e ultrapassando os limites da aceitabilidade (AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024).

Nesse quadro, ausente pedido expresso na denúncia, aliado à ausência de “
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado”,
o pleito de reparação mínima pelo dano moral coletivo causado pelo delito ambiental mostra-se impertinente neste momento processual.

Por fim,
“o prequestionamento resta atendido quando os dispositivos legais são analisados e integrados à fundamentação do acórdão, sem a obrigatoriedade de citação expressa.”
(TJMT, AP n. 0017840-50.2019.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/01/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO,
para valorar negativamente a culpabilidade do apelado, Waldenir de Queiroz Pinheiro, na primeira fase da dosimetria, bem como reconhecer a agravante prevista no art. 15, I, “i” (à noite) da Lei n. 9.605/98, na segunda fase dosimétrica da pena do apelado, Odenilton de Queiroz Pinheiro, mantendo, contudo, as penas por fundamentos diversos e os demais termos da sentença condenatória, em parcial consonância com o parecer ministerial.

Prevalecendo o presente voto, após o trânsito em julgado, determino ao juízo da execução penal que analise a ocorrência de possível prescrição da pretensão punitiva em relação a ambos os apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025